Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPROPRIAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há óbice a expropriação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, posto que a constrição recairá apenas sobre a parte proveniente das parcelas adimplidas do financiamento, cabendo ao eventual arrematante dos direitos aquisitivos do imóvel com gravame em alienação fiduciária assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade, promovendo a quitação residual do contrato (parcelas do financiamento em aberto), condição que deve estar devidamente esclarecida no edital de convocação da hasta pública (art. 886, CPC), a fim de que sejam evitados prejuízos ao credor fiduciário e ao próprio arrematante. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.